Tribunal: TCU
Processo: 042.931/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.931/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Pereira Almeida (XXX.961.572-XX); David Thome Filho (XXX.265.909-XX); Diony do Socorro Paes dos Santos (XXX.018.782-XX); Joao Vicente Ribeiro (XXX.090.809-XX); Jorge Luiz Sbruzzi Portela (XXX.292.578-XX); Jorley dos Santos Tavares (XXX.090.772-XX); Jose Carlos Santana (XXX.219.989-XX); Moises Silva Campos (XXX.131.702-XX); Paula Batista Fernandes (XXX.947.477-XX); Rafaela Guedes Medina Coeli (XXX.022.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.